Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726166-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: SONIA FOGACA BRITO, JORGE FOGACA FILHO, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS, HERMES DIAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 677. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. PENHORA EM EXCESSO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o entendimento de que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 2. No caso concreto, os cálculos foram homologados e reconhecido o pagamento integral do débito em agosto de 2012 e foi determinada a devolução de todos os valores penhorados posteriormente. 3. Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Estabelecidos os parâmetros dos cálculos em decisão preclusa, o credor não pode requerer a majoração da quantia nem alterar a forma de restituição dos valores. 5. Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé se, além de não estar evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil, não se afere a intenção de a parte provocar dano processual à parte contrária. 6. Agravo de Instrumento não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 394 e 395, ambos do Código Civil, 927, inciso V, § 2o, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, que o acórdão recorrido não observou a incidência do Tema 677 do STJ. Requer que o acórdão seja reformado para estabelecer que “todos os valores depositados pelos devedores (Jorge Fogaça e outros) ao longo dos anos somente se prestarão a extirpar os consectários da mora após o credor (Grupo OK) levantar os valores” (ID 70158057). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 394 e 395, ambos do Código Civil, 927, inciso V, § 2o, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 677 da Corte Superior, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004